Tribunal: TJES
Processo: 0014175-65.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014175-65.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZACHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR
– REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - MÉRITO - SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE CHEQUES – CHEQUES ENTREGUES A TERCEIRO – FALHA NO SERVIÇO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir: inexiste qualquer exigência legal de prévia tentativa de resolução administrativa da questão junto ao banco a fim de que possa o indivíduo ajuizar demanda judicial. Ainda que assim não fosse, verifica-se da documentação juntada aos autos que a empresa apelada entrou em contato, encaminhando emails ao banco apelante, buscando o esclarecimento da situação, mas não obteve retorno. Preliminar rejeitada.

2. Impugnação à Gratuidade de Justiça: uma vez concedida a benesse, incumbe ao impugnante comprovar que a parte adversa possui condições efetivas de arcar com os custos do processo, não sendo suficiente a mera exposição de alegação sem qualquer aprofundamento. Impugnação rejeitada.

3. Mérito:
In casu,
a contratação, pela apelada, do serviço de “custódia de cheques” oferecido pelo apelante, restou incontroversa, posto que reconhecida por ambas as partes, ainda que não colacionado o respectivo instrumento contratual. Não cuidou o banco apelante, contudo, de produzir qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, acerca de sua alegação. Nesse sentido, salienta-se que, diante da impossibilidade fática de demonstração, pela autora, de um fato negativo (não recebimento dos cheques), incumbia ao banco, por óbvio, comprovar que entregou os cheques e identificar devidamente o recebedor, a fim de demonstrar que os entregou a terceiro autorizado.

4. Inexiste nos autos a comprovação de qualquer excludente de responsabilidade da instituição pela falha no serviço, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva ou mesmo subsidiária da cliente se o banco sequer logrou comprovar a quem teria entregue os cheques.

5. Com relação ao dano material, não há nos autos qualquer elemento de prova acerca da referida devolução dos produtos, como um recibo ou registro de conversa entre a empresa e a cliente.

6. Quanto ao dano moral, as duas testemunhas ouvidas em audiência tratam-se de ex-clientes que deixaram de comercializar com a empresa apelada em razão precisamente dos problemas que ocorreram com a perda de cheques, tendo sido relatado, inclusive, que a situação foi comentada com vários outros clientes, de onde se depreende o nítido prejuízo à imagem da apelada.

7. O valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se desproporcional, uma vez que, muito embora a notícia do acontecimento tenha circulado entre alguns clientes, não restou demonstrada que tal repercussão tenham alcançado tão grande efeito, considerando, ainda, o porte da empresa. Isso posto, tem-se por mais adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$8.000,00 (oito mil reais), levando em consideração, ainda, os precedentes deste e. TJ/ES.

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, REJEITAR as preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

BANCO DO BRASIL
apela da sentença de fls.171/173, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação Indenizatória ajuizada por
ZACHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinar a devolução dos cheques.

Nas razões de seu recurso (fls.175/196),
BANCO DO BRASIL
suscita preliminar de ausência de interesse de agir, impugna a Gratuidade de Justiça concedida a apelada e, no mérito, sustenta que:
I)
não foi demonstrada a prática de ato ilícito praticado pelo banco, uma vez que não comprovado o extravio dos cheques e nem mesmo a retirada por terceiros;
II)
subsidiariamente, trata-se de culpa exclusiva ou concorrente da vítima;
III)
não foi comprovado o dano material e o dano moral;
IV)
caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, seu valor deverá ser reduzido.

Contrarrazões de fls.201/206, pugnando pelo improvimento do recurso e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELO APELANTE

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Em suas razões de fls.175/196, o apelante sustenta que o feito deveria ser extinto ante a ausência de interesse de agir da autora, consubstanciada na ausência de prévia tentativa de resolução administrativa da celeuma, não havendo, consequentemente, resistência de sua parte e, portanto, necessidade de ajuizamento desta demanda.

Razão não assiste, contudo, ao apelante, uma vez que inexiste qualquer exigência legal de prévia tentativa de resolução administrativa da questão junto ao banco a fim de que possa o indivíduo ajuizar demanda judicial.

Outrossim, verifica-se da documentação juntada às fls.19/20 que a empresa apelada entrou em contato, encaminhando emails ao banco apelante, buscando o esclarecimento da situação, mas não obteve retorno.

Ademais, ainda que assim não fosse, importa consignar que, uma vez ajuizada esta ação indenizatória, apresentou o banco recorrente contrarrazões de fls.38/46 e apelação com defesa de mérito, opondo, portanto, efetiva resistência a pretensão da autora e afastando qualquer alegação de ausência de interesse de agir.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões recursais, o apelante impugna a concessão da Gratuidade de Justiça à apelada, realizada pelo juízo a quo.

Não cuidou o recorrente, contudo, de apresentar qualquer argumento concreto a fim de afastar a conclusão do juízo de piso, limitando-se, em verdade, a tecer alegações absolutamente genéricas, sem qualquer impugnação específica ou ligação com o caso ora em análise.

Nesse sentido, não se pode ignorar que, uma vez concedida a benesse, incumbe ao impugnante comprovar que a parte adversa possui condições efetivas de arcar com os custos do processo, não sendo suficiente a mera exposição de alegação sem qualquer aprofundamento.

Assim já se pronunciou este e. TJ/ES, como se pode observar da seguinte ementa de julgado recente, em que também o B
ANCO DO BRASIL S/A
impugnou o benefício concedido ao autor:

BANCO DO BRASIL S/A APDO: FELIPE FERREIRA PELISSARI RELATORA: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o Apelante quanto aos fundamentos de impossibilidade e exibição dos contratos celebrados entre as partes e de inversão do ônus da prova, posto que sequer foram tangenciados na decisão recorrida ou no curso do processo.

2. Deferida a gratuidade da justiça, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante. Hipótese dos autos que a impugnação à gratuidade de justiça não apresenta nenhum fato concreto ou prova capaz de fragilizar a referida presunção legal, bem como, na forma do art.99, §4º, do CPC, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Desnecessário o esgotamento da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial prévia para ajuizamento de ação revisional de contrato bancário. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

[...]

7. Recurso parcialmente provido. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5001733-10.2022.8.08.0045. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Publicação: 25/09/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
ZACHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME
em face do
BANCO DO BRASIL
, colimando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora, ora apelante, tratar-se de empresa do ramo de cosméticos, que teria realizado a venda de produtos para uma cliente, Srª. Juliana, no valor total de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), cujo pagamento se deu por meio da emissão de 4 (quatro) cheques pré-datados.

Uma vez que havia contratado o serviço de custódia de cheques oferecido pelo requerido, efetuou o depósito das cédulas na data de 20/04/15. Posteriormente, ao solicitar o resgate em 03/06/15, foi informada pela gerente do banco que os cheques já haviam sido entregues.

Surpreso, o representante da empresa, Sr. Samuel, único autorizado a realizar a retirada dos cheques, solicitou a apresentação do protocolo de entrega, a fim de identificar quem teria efetuado o resgate. Referido documento não foi, contudo, entregue, e desde então a autora, ora apelada, vem tentando solucionar a questão sem sucesso.

Relata, ainda, que teve prejuízos materiais no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais) relativos a devolução de parte da mercadoria pela cliente, uma vez que seus cheques, indevidamente sacados, foram posteriormente depositados e devolvidos por falta de fundos.

Aduz, também, que diante de tal situação, sua imagem perante a cliente e outros consumidores foi prejudicada.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.171/173 para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinar a devolução dos cheques.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs esta apelação (fls.175/196) sustentando, além das preliminares já afastadas, que:
I)
não foi demonstrada a prática de ato ilícito praticado pelo banco, uma vez que não comprovado o extravio dos cheques e nem mesmo a retirada por terceiros;
II)
subsidiariamente, trata-se de culpa exclusiva ou concorrente da vítima;
III)
não foi comprovado o dano material e o dano moral;
IV)
caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, seu valor deverá ser reduzido.

Contrarrazões de fls.201/206, pugnando pelo improvimento do recurso e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Nos termos do art.14, do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Acrescenta ainda o §1º do supracitado dispositivo as situações em que pode ser considerado defeituoso o serviço:

Art. 14 - §1° - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

In casu,
a contratação, pela apelada, do serviço de “custódia de cheques” oferecido pelo apelante, restou incontroversa, posto que reconhecida por ambas as partes, ainda que não colacionado o respectivo instrumento contratual.

Na página do sítio eletrônico do banco apelante, verifica-se que o serviço em questão é apresentado nos seguintes termos:

A custódia de cheques é um serviço de guarda dos cheques pré-datados recebidos por sua empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio.

Depreende-se, pois, que a instituição financeira se compromete em zelar pela segurança e integridade dos cheques a ela confiados, mantendo-os sob sua guarda até a data autorizada para desconto ou até a solicitação de sua devolução pelo cliente que os depositou.

Na hipótese destes autos, a apelante comprovou a entrega de quatro cheques para custódia, no valor de R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta) cada um, na data de 20/08/15, conforme protocolos de fls.17/18.

Ao solicitar a sua devolução, narra ter sido informada de que os mesmos já teriam sido entregues a terceiro autorizado.

Não cuidou o banco apelante, contudo, de produzir qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, acerca de sua alegação. Nesse sentido, importa salientar que, diante da impossibilidade fática de demonstração, pela autora, de um fato negativo (não recebimento dos cheques), incumbia ao banco, por óbvio, comprovar que entregou os cheques e identificar devidamente o recebedor, a fim de demonstrar que os entregou a terceiro autorizado.

Tal comprovação revelava-se de fácil realização pela instituição financeira, que poderia ter apresentado o competente recibo de entrega dos cheques, mas optou por permanecer inerte, não tendo produzido qualquer prova seja documental, seja testemunhal.

Ao que se verifica, portanto, inexiste nos autos a comprovação de qualquer excludente de responsabilidade da instituição pela evidente falha no serviço, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva ou mesmo subsidiária da cliente se o banco sequer logrou comprovar a quem teria entregue os cheques.

Nada obstante, com relação ao dano material, importa pontuar que este, na forma como exposto pelo autor, se funda na alegada devolução de parte dos produtos anteriormente vendidos pela empresa a sua cliente Sra. Juliana, no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais), em razão das complicações com a circulação e devolução dos cheques por ela emitidos.

Ocorre que não há nos autos qualquer elemento de prova acerca da referida devolução dos produtos, como um recibo ou registro de conversa entre a empresa e a cliente.

Também a própria cliente em questão, ouvida em juízo como testemunha (fl.154), embora relate que deixou de realizar novos negócios com a apelada, em momento algum narra ter devolvido parte dos produtos adquiridos na última transação.

Não demonstrado, pois, o efetivo dano material alegado, faz-se indevida a condenação do apelante ao pagamento da respectiva indenização.

Por outro lado, entendo que os danos morais restaram devidamente demonstrados, em especial pela prova testemunhal produzida.

Neste tocante, como é consabido, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular nº 227.

Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido.

Na vertente hipótese, as duas testemunhas ouvidas em audiência (fls.153/154) tratam-se de ex-clientes que deixaram de comercializar com a empresa apelada em razão precisamente dos problemas que ocorreram com perda de cheques, tendo sido relatado, inclusive, que a situação foi comentada com vários outros clientes, de onde se depreende o nítido prejuízo à imagem da apelada. Nesse sentido, observem-se os seguintes excertos dos relatos prestados:

[JULIANA DINIZ]

[...]
que comprava produtos da empresa autora para vender no seu salão; que trabalhou com a ZACHT de 2009-2015;
que os valores que comprava era relativo ou seja tinha vezes que eram 6.000 ou 8.000 reais mensalmente; que o valor total da compra aqui discutido neste processo é de R$ 12.000,00; que quando o primeiro cheque entrou, antes da data combinada entrou em contato com a empresa dizendo que não tinha saldo na conta e o cheque voltou e mesmo assim o cheque continuou sumido e a depoente pedia que o cheque fosse devolvido para que a mesma desse baixa; que a empresa não entregava o cheque porque não sabia onde estava o cheque, até que um dia a depoente foi na delegacia fazer um Boletim de Ocorrência; que depois deste fato a depoente perdeu todo credito que tinha no banco;
que comentou este ocorrido com vários clientes da autora; que não trabalhou mais com a ZACHT e hoje trabalha com outra empresa.

[ELCIMARA PEREIRA GONÇALVES]

[...] que não é parente de nenhuma das partes nem amiga Íntima ou inimiga. Com a palavra a parte autora:
respondeu que foi cliente da ZACHT por mais ou menos 5 anos;
que o valor médio das compras com a ZACHT era uma média de 1.500 reais mensais; que pagava em cheque por esses produtos;
que quando a Juliana comentou com a depoente o problema que teve com a ZACHT a depoente parou de trabalhar com a empresa autora;
que a Juliana teve um problema com cheque na ZACHT; que na época a depoente precisava muito de ter o nome limpo e não queria ter problemas com seu cheque;
que após o ocorrido não voltou a fazer negócio com a ZACHT.

Isso posto, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

In casu,
entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se desproporcional, uma vez que, muito embora a notícia do acontecimento tenha circulado entre alguns clientes, não restou demonstrada que tal repercussão tenham alcançado tão grande efeito, considerando, ainda, o porte da empresa.

Isso posto, entendo mais adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$8.000,00 (oito mil reais), levando em consideração, ainda, os precedentes deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial.

2. Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Precedentes.

3. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

4. Considerando o montante hodiernamente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0017448-17.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Julio César Costa de Oliveira. Data de Publicação: 19/06/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações.

4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES. 5. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJ/ES. Apelação Cível nº0005334-36.2018.8.08.0050. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 13/11/24). (grifo nosso)

Por derradeiro, não vislumbro a ocorrência de qualquer prática, por parte do apelante, que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art.80 do CPC pela mera ausência da produção de prova por ele antes requerida ou pela interposição deste recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para: a) julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais; b) reduzir para R$8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização por danos morais.

Alterada a sucumbência e sendo esta recíproca, deverá cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação a apelada, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/05/2025

VOTO DIVERGENTE

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória proposta por
ZACHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME
, objetivando a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha na prestação do serviço de custódia de cheques.

Na origem, a autora alegou que, após a realização de venda de produtos no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) para cliente identificada como Sra. Juliana, e a entrega de 4 (quatro) cheques como forma de pagamento, encaminhou tais cédulas ao serviço de custódia do banco requerido. Todavia, ao solicitar o resgate dos cheques, foi informada de que estes já teriam sido entregues, sem que houvesse registro de protocolo ou identificação do recebedor.

A autora narrou, ainda, ter arcado com prejuízo material de R$6.695,00, decorrente da devolução parcial dos produtos por parte da cliente, além de prejuízo à sua imagem empresarial.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco requerido ao pagamento de R$6.695,00 a título de danos materiais e R$15.000,00 a título de danos morais, além da devolução dos cheques.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL
interpôs apelação (fls. 175/196), suscitando inicialmente as seguintes preliminares: i) ausência de interesse de agir, sob o fundamento de ausência de prévia tentativa de solução administrativa; e ii) impugnação à concessão da Gratuidade de Justiça à parte autora. Em relação ao mérito, sustenta: i) inexistência de ato ilícito imputável ao banco; ii) culpa exclusiva ou concorrente da vítima; iii) ausência de comprovação dos danos materiais e morais; iv) necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Após rejeitar as preliminares, o eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, conclui pelo parcial provimento da apelação, reformando a sentença para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o valor da indenização moral para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade.

Quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, acompanho o voto de relatoria.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, mormente quando há manifesta resistência da parte contrária, como se extrai das contestações e do próprio recurso interposto. Ademais, há prova de que, antes do ajuizamento da ação, a autora entrou em contato com a instituição bancária por meio de correspondência eletrônica buscando a resolução da questão (fls. 19 e 20), o que reforça a impertinência da tese aventada pela instituição bancária quanto à falta de interesse de agir.

Quanto à gratuidade da justiça, os extratos bancários juntados às fls. 24/26 revelam-se suficientes à manutenção da gratuidade de justiça deferida à parte autora, não se desincumbindo o apelante do ônus probatório quanto à alteração da capacidade econômica capaz de justificar a revogação da benesse.

No tocante ao mérito recursal, acompanho igualmente o culto relator quanto ao afastamento da condenação por danos materiais. A parte autora, ora apelada, limitou-se a alegar a devolução de parte dos produtos fornecidos, sem contudo juntar prova mínima nesse sentido.

Além disso, a testemunha indicada como cliente prejudicada pela ação do banco não confirmou de modo direto a referida devolução, o que fragiliza a pretensão reparatória deduzida pela autora.

Divirjo, contudo, quanto ao reconhecimento e consequente condenação por danos morais à pessoa jurídica autora. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagre a possibilidade de que pessoas jurídicas sofram dano moral (Súmula 227/STJ), tal reconhecimento demanda prova inequívoca de que houve ofensa à honra objetiva, entendida como a reputação perante terceiros, elemento este que deve ser evidenciado de forma robusta.

No presente caso, conquanto constem dos autos depoimentos de duas testemunhas, não se verifica demonstração suficiente da repercussão dos fatos narrados na esfera comercial da autora. Não se extrai, por exemplo, a existência de cancelamentos de contratos, perda de mercado expressiva, queda de faturamento ou qualquer outro indicativo objetivo de abalo à imagem institucional. Ressalte-se, ademais, que o suposto extravio dos cheques afetou unicamente uma cliente da empresa, configurando situação pontual que, por si só, não se revela bastante para macular a imagem da autora no seu segmento de mercado, ausente prova de difusão dos fatos em escala relevante.

Além disso, é importante frisar que a simples inadimplência ou erro na prestação de serviço bancário, sem repercussão externa demonstrada, não basta para gerar o dever de indenizar por danos morais.

Dessa forma, reputo ausente a prova necessária para a caracterização do alegado dano extrapatrimonial, devendo ser reformada integralmente a sentença nesse ponto.

Pelo exposto, rogando vênia ao culto Desembargador relator,
INAUGURO
divergência para
CONHECER
do apelo e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, acompanho a divergência.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, tenho impedimento averbado neste processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Vão compor o quórum de julgamento a Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva e a Desembargadora Heloísa Cariello.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/06/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Carlos Simões Fonseca
, ao conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença proferida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, os termos da r. decisão de primeiro grau.

Em seu bem fundamentado voto, o eminente Relator afastou as preliminares suscitadas pelo apelante, reconhecendo o interesse de agir da parte autora e mantendo a gratuidade de justiça concedida na origem, fundamentos com os quais
não houve divergência até o presente momento
, bem como tampouco em relação ao
afastamento da condenação por danos materiais
, dado o não preenchimento dos requisitos legais para sua configuração, em virtude da ausência de prova da devolução efetiva dos produtos vendidos à cliente envolvida no episódio.

A divergência inaugurada pelo eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
cinge-se, exclusivamente, ao reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica autora, entendendo ausentes os requisitos para configuração de abalo à sua honra objetiva, e, por conseguinte, propondo a improcedência integral da pretensão indenizatória.

Do exame atento dos autos, contudo,
alinho-me à conclusão esposada no voto do eminente Relator
, por entender que,
diversamente do que sustentado no voto divergente
, houve nos autos comprovação suficiente da repercussão negativa da falha bancária na esfera de credibilidade comercial da empresa autora.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora exija prova do prejuízo extrapatrimonial da pessoa jurídica — conforme sedimentado na Súmula 227 do STJ — admite que o dano moral se configure desde que demonstrada a
repercussão externa negativa
à imagem da empresa, ainda que sem necessidade de expressiva difusão pública, quando evidenciado o
comprometimento da relação com sua clientela ou sua reputação negocial
.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelas testemunhas Juliana Diniz e Elcimara Pereira Gonçalves são elucidativos ao indicarem que, em razão da falha na custódia dos cheques,
cessaram os vínculos comerciais que mantinham com a autora, tendo inclusive a primeira informado que comentou o ocorrido com outros clientes
. Essas manifestações não se restringem à percepção subjetiva de uma cliente insatisfeita, mas revelam um efeito prático na relação mercantil da autora com ao menos parte de sua base de consumidores.

Ainda que se trate de número reduzido de testemunhos, tal circunstância não afasta a configuração do dano moral, já que o critério para sua aferição, no caso de pessoa jurídica,
não é quantitativo, mas sim qualitativo
, devendo o julgador aferir se a honra objetiva da empresa foi vulnerada de forma relevante, à luz das consequências concretas do evento danoso.

Neste panorama, a repercussão negativa do evento na esfera negocial da autora restou demonstrada de maneira suficiente, de modo que entendo correta a manutenção da condenação por dano moral, conforme proposto pelo eminente Relator, com a
redução do quantum indenizatório para R$8.000,00
, valor que se mostra proporcional à extensão do dano e em conformidade com os parâmetros adotados por esta egrégia Corte em hipóteses semelhantes.

Dessa forma,
rogando vênia ao voto divergente
,
acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca
, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o valor dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantida, no mais, a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para: a) julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais; b) reduzir para R$8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização por danos morais.

Alterar a sucumbência e sendo esta recíproca, deverá cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem. Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação a apelada, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº0014175-65.2018.8.08.0035

APELANTE:
BANCO DO BRASIL

APELADA:
ZACHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões de fls.175/196, o apelante sustenta que o feito deveria ser extinto ante a ausência de interesse de agir da autora, consubstanciada na ausência de prévia tentativa de resolução administrativa da celeuma, não havendo, consequentemente, resistência de sua parte e, portanto, necessidade de ajuizamento desta demanda.

Razão não assiste, contudo, ao apelante, uma vez que inexiste qualquer exigência legal de prévia tentativa de resolução administrativa da questão junto ao banco a fim de que possa o indivíduo ajuizar demanda judicial.

Outrossim, verifica-se da documentação juntada às fls.19/20 que a empresa apelada entrou em contato, encaminhando emails ao banco apelante, buscando o esclarecimento da situação, mas não obteve retorno.

Ademais, ainda que assim não fosse, importa consignar que, uma vez ajuizada esta ação indenizatória, apresentou o banco recorrente contrarrazões de fls.38/46 e apelação com defesa de mérito, opondo, portanto, efetiva resistência a pretensão da autora e afastando qualquer alegação de ausência de interesse de agir.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões recursais, o apelante impugna a concessão da Gratuidade de Justiça à apelada, realizada pelo juízo a quo.

Não cuidou o recorrente, contudo, de apresentar qualquer argumento concreto a fim de afastar a conclusão do juízo de piso, limitando-se, em verdade, a tecer alegações absolutamente genéricas, sem qualquer impugnação específica ou ligação com o caso ora em análise.

Nesse sentido, não se pode ignorar que, uma vez concedida a benesse, incumbe ao impugnante comprovar que a parte adversa possui condições efetivas de arcar com os custos do processo, não sendo suficiente a mera exposição de alegação sem qualquer aprofundamento.

Assim já se pronunciou este e. TJ/ES, como se pode observar da seguinte ementa de julgado recente, em que também o B
ANCO DO BRASIL S/A
impugnou o benefício concedido ao autor:

BANCO DO BRASIL S/A APDO: FELIPE FERREIRA PELISSARI RELATORA: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o Apelante quanto aos fundamentos de impossibilidade e exibição dos contratos celebrados entre as partes e de inversão do ônus da prova, posto que sequer foram tangenciados na decisão recorrida ou no curso do processo.

2. Deferida a gratuidade da justiça, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante. Hipótese dos autos que a impugnação à gratuidade de justiça não apresenta nenhum fato concreto ou prova capaz de fragilizar a referida presunção legal, bem como, na forma do art.99, §4º, do CPC, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Desnecessário o esgotamento da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial prévia para ajuizamento de ação revisional de contrato bancário. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

[...]

7. Recurso parcialmente provido. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5001733-10.2022.8.08.0045. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Publicação: 25/09/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por

ZACHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME
em face do

BANCO DO BRASIL
,

colimando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora, ora apelante, tratar-se de empresa do ramo de cosméticos, que teria realizado a venda de produtos para uma cliente, Srª. Juliana, no valor total de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), cujo pagamento se deu por meio da emissão de 4 (quatro) cheques pré-datados.

Uma vez que havia contratado o serviço de custódia de cheques oferecido pelo requerido, efetuou o depósito das cédulas na data de 20/04/15. Posteriormente, ao solicitar o resgate em 03/06/15, foi informada pela gerente do banco que os cheques já haviam sido entregues.

Surpreso, o representante da empresa, Sr. Samuel, único autorizado a realizar a retirada dos cheques, solicitou a apresentação do protocolo de entrega, a fim de identificar quem teria efetuado o resgate. Referido documento não foi, contudo, entregue, e desde então a autora, ora apelada, vem tentando solucionar a questão sem sucesso.

Relata, ainda, que teve prejuízos materiais no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais) relativos a devolução de parte da mercadoria pela cliente, uma vez que seus cheques, indevidamente sacados, foram posteriormente depositados e devolvidos por falta de fundos.

Aduz, também, que diante de tal situação, sua imagem perante a cliente e outros consumidores foi prejudicada.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.171/173 para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinar a devolução dos cheques.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs esta apelação (fls.175/196) sustentando, além das preliminares já afastadas, que:
I)
não foi demonstrada a prática de ato ilícito praticado pelo banco, uma vez que não comprovado o extravio dos cheques e nem mesmo a retirada por terceiros;
II)
subsidiariamente, trata-se de culpa exclusiva ou concorrente da vítima;
III)
não foi comprovado o dano material e o dano moral;
IV)
caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, seu valor deverá ser reduzido.

Contrarrazões de fls.201/206, pugnando pelo improvimento do recurso e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Nos termos do art.14, do Código de Defesa do Consumidor, “
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Acrescenta ainda o §1º do supracitado dispositivo as situações em que pode ser considerado defeituoso o serviço:

Art. 14 - §1° - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

In casu,
a contratação, pela apelada, do serviço de “custódia de cheques” oferecido pelo apelante, restou incontroversa, posto que reconhecida por ambas as partes, ainda que não colacionado o respectivo instrumento contratual.

Na página do sítio eletrônico do banco apelante
1
, verifica-se que o serviço em questão é apresentado nos seguintes termos:

A custódia de cheques é um serviço de guarda dos cheques pré-datados recebidos por sua empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio.

Depreende-se, pois, que a instituição financeira se compromete em zelar pela segurança e integridade dos cheques a ela confiados, mantendo-os sob sua guarda até a data autorizada para desconto ou até a solicitação de sua devolução pelo cliente que os depositou.

Na hipótese destes autos, a apelante comprovou a entrega de quatro cheques para custódia, no valor de R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta) cada um, na data de 20/08/15, conforme protocolos de fls.17/18.

Ao solicitar a sua devolução, narra ter sido informada de que os mesmos já teriam sido entregues a terceiro autorizado.

Não cuidou o banco apelante, contudo, de produzir qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, acerca de sua alegação. Nesse sentido, importa salientar que, diante da impossibilidade fática de demonstração, pela autora, de um fato negativo (não recebimento dos cheques), incumbia ao banco, por óbvio, comprovar que entregou os cheques e identificar devidamente o recebedor, a fim de demonstrar que os entregou a terceiro autorizado.

Tal comprovação revelava-se de fácil realização pela instituição financeira, que poderia ter apresentado o competente recibo de entrega dos cheques, mas optou por permanecer inerte, não tendo produzido qualquer prova seja documental, seja testemunhal.

Ao que se verifica, portanto, inexiste nos autos a comprovação de qualquer excludente de responsabilidade da instituição pela evidente falha no serviço, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva ou mesmo subsidiária da cliente se o banco sequer logrou comprovar a quem teria entregue os cheques.

Nada obstante, com relação ao dano material, importa pontuar que este, na forma como exposto pelo autor, se funda na alegada devolução de parte dos produtos anteriormente vendidos pela empresa a sua cliente Sra. Juliana, no valor de R$6.695,00 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais), em razão das complicações com a circulação e devolução dos cheques por ela emitidos.

Ocorre que não há nos autos qualquer elemento de prova acerca da referida devolução dos produtos, como um recibo ou registro de conversa entre a empresa e a cliente.

Também a própria cliente em questão, ouvida em juízo como testemunha (fl.154), embora relate que deixou de realizar novos negócios com a apelada, em momento algum narra ter devolvido parte dos produtos adquiridos na última transação.

Não demonstrado, pois, o efetivo dano material alegado, faz-se indevida a condenação do apelante ao pagamento da respectiva indenização.

Por outro lado, entendo que os danos morais restaram devidamente demonstrados, em especial pela prova testemunhal produzida.

Neste tocante, como é consabido, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular nº 227.

Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido.

Na vertente hipótese, as duas testemunhas ouvidas em audiência (fls.153/154) tratam-se de ex-clientes que deixaram de comercializar com a empresa apelada em razão precisamente dos problemas que ocorreram com perda de cheques, tendo sido relatado, inclusive, que a situação foi comentada com vários outros clientes, de onde se depreende o nítido prejuízo à imagem da apelada. Nesse sentido, observem-se os seguintes excertos dos relatos prestados:

[JULIANA DINIZ]

[...]
que comprava produtos da empresa autora para vender no seu salão; que trabalhou com a ZACHT de 2009-2015;
que os valores que comprava era relativo ou seja tinha vezes que eram 6.000 ou 8.000 reais mensalmente; que o valor total da compra aqui discutido neste processo é de R$ 12.000,00; que quando o primeiro cheque entrou, antes da data combinada entrou em contato com a empresa dizendo que não tinha saldo na conta e o cheque voltou e mesmo assim o cheque continuou sumido e a depoente pedia que o cheque fosse devolvido para que a mesma desse baixa; que a empresa não entregava o cheque porque não sabia onde estava o cheque, até que um dia a depoente foi na delegacia fazer um Boletim de Ocorrência; que depois deste fato a depoente perdeu todo credito que tinha no banco;
que comentou este ocorrido com vários clientes da autora; que não trabalhou mais com a ZACHT e hoje trabalha com outra empresa.

[ELCIMARA PEREIRA GONÇALVES]

[...] que não é parente de nenhuma das partes nem amiga Íntima ou inimiga. Com a palavra a parte autora:
respondeu que foi cliente da ZACHT por mais ou menos 5 anos;
que o valor médio das compras com a ZACHT era uma média de 1.500 reais mensais; que pagava em cheque por esses produtos;
que quando a Juliana comentou com a depoente o problema que teve com a ZACHT a depoente parou de trabalhar com a empresa autora;
que a Juliana teve um problema com cheque na ZACHT; que na época a depoente precisava muito de ter o nome limpo e não queria ter problemas com seu cheque;
que após o ocorrido não voltou a fazer negócio com a ZACHT.

Isso posto, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

In casu,
entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se desproporcional, uma vez que, muito embora a notícia do acontecimento tenha circulado entre alguns clientes, não restou demonstrada que tal repercussão tenham alcançado tão grande efeito, considerando, ainda, o porte da empresa.

Isso posto, entendo mais adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$8.000,00 (oito mil reais), levando em consideração, ainda, os precedentes deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial.

2. Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Precedentes.

3. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

4. Considerando o montante hodiernamente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0017448-17.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Julio César Costa de Oliveira. Data de Publicação: 19/06/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações.

4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES. 5. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJ/ES. Apelação Cível nº0005334-36.2018.8.08.0050. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 13/11/24). (grifo nosso)

Por derradeiro, não vislumbro a ocorrência de qualquer prática, por parte do apelante, que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art.80 do CPC pela mera ausência da produção de prova por ele antes requerida ou pela interposição deste recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para: a) julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais; b) reduzir para R$8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização por danos morais.

Alterada a sucumbência e sendo esta recíproca, deverá cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação a apelada, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/pagamentos-e-recebimentos/custodia-de-cheques/#:~:text=A%20cust%C3%B3dia%20de%20cheques%20%C3%A9,o%20controle%20financeiro%20das%20vendas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória proposta por
ZACHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME
, objetivando a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha na prestação do serviço de custódia de cheques.

Na origem, a autora alegou que, após a realização de venda de produtos no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) para cliente identificada como Sra. Juliana, e a entrega de 4 (quatro) cheques como forma de pagamento, encaminhou tais cédulas ao serviço de custódia do banco requerido. Todavia, ao solicitar o resgate dos cheques, foi informada de que estes já teriam sido entregues, sem que houvesse registro de protocolo ou identificação do recebedor.

A autora narrou, ainda, ter arcado com prejuízo material de R$6.695,00 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais), decorrente da devolução parcial dos produtos por parte da cliente, além de prejuízo à sua imagem empresarial.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco requerido ao pagamento de R$6.695,00 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais e R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além da devolução dos cheques.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL
interpôs apelação (fls. 175/196), suscitando inicialmente as seguintes preliminares: i) ausência de interesse de agir, sob o fundamento de ausência de prévia tentativa de solução administrativa; e ii) impugnação à concessão da Gratuidade de Justiça à parte autora. Em relação ao mérito, sustenta: i) inexistência de ato ilícito imputável ao banco; ii) culpa exclusiva ou concorrente da vítima; iii) ausência de comprovação dos danos materiais e morais; iv) necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Após rejeitar as preliminares, o eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, conclui pelo parcial provimento da apelação, reformando a sentença para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o valor da indenização moral para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade.

Quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, acompanho o voto de relatoria.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, mormente quando há manifesta resistência da parte contrária, como se extrai das contestações e do próprio recurso interposto. Ademais, há prova de que, antes do ajuizamento da ação, a autora entrou em contato com a instituição bancária por meio de correspondência eletrônica buscando a resolução da questão (fls. 19 e 20), o que reforça a impertinência da tese aventada pela instituição bancária quanto à falta de interesse de agir.

Quanto à gratuidade da justiça, os extratos bancários juntados às fls. 24/26 revelam-se suficientes à manutenção da gratuidade de justiça deferida à parte autora, não se desincumbindo o apelante do ônus probatório quanto à alteração da capacidade econômica capaz de justificar a revogação da benesse.

No tocante ao mérito recursal, acompanho igualmente o culto relator quanto ao afastamento da condenação por danos materiais. A parte autora, ora apelada, limitou-se a alegar a devolução de parte dos produtos fornecidos, sem contudo juntar prova mínima nesse sentido.

Além disso, a testemunha indicada como cliente prejudicada pela ação do banco não confirmou de modo direto a referida devolução, o que fragiliza a pretensão reparatória deduzida pela autora.

Divirjo, contudo, quanto ao reconhecimento e consequente condenação por danos morais à pessoa jurídica autora. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagre a possibilidade de que pessoas jurídicas sofram dano moral (Súmula 227/STJ), tal reconhecimento demanda prova inequívoca de que houve ofensa à honra objetiva, entendida como a reputação perante terceiros, elemento este que deve ser evidenciado de forma robusta.

No presente caso, conquanto constem dos autos depoimentos de duas testemunhas, não se verifica demonstração suficiente da repercussão dos fatos narrados na esfera comercial da autora. Não se extrai, por exemplo, a existência de cancelamentos de contratos, perda de mercado expressiva, queda de faturamento ou qualquer outro indicativo objetivo de abalo à imagem institucional. Ressalte-se, ademais, que o suposto extravio dos cheques afetou unicamente uma cliente da empresa, configurando situação pontual que, por si só, não se revela bastante para macular a imagem da autora no seu segmento de mercado, ausente prova de difusão dos fatos em escala relevante.

Além disso, é importante frisar que a simples inadimplência ou erro na prestação de serviço bancário, sem repercussão externa demonstrada, não basta para gerar o dever de indenizar por danos morais.

Dessa forma, reputo ausente a prova necessária para a caracterização do alegado dano extrapatrimonial, devendo ser reformada integralmente a sentença nesse ponto.

Pelo exposto, rogando vênia ao culto Desembargador relator,
INAUGURO
divergência para
CONHECER
do apelo e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Carlos Simões Fonseca
, ao conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença proferida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, os termos da r. decisão de primeiro grau.

Em seu bem fundamentado voto, o eminente Relator afastou as preliminares suscitadas pelo apelante, reconhecendo o interesse de agir da parte autora e mantendo a gratuidade de justiça concedida na origem, fundamentos com os quais
não houve divergência até o presente momento
, bem como tampouco em relação ao
afastamento da condenação por danos materiais
, dado o não preenchimento dos requisitos legais para sua configuração, em virtude da ausência de prova da devolução efetiva dos produtos vendidos à cliente envolvida no episódio.

A divergência inaugurada pelo eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
cinge-se, exclusivamente, ao reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica autora, entendendo ausentes os requisitos para configuração de abalo à sua honra objetiva, e, por conseguinte, propondo a improcedência integral da pretensão indenizatória.

Do exame atento dos autos, contudo,
alinho-me à conclusão esposada no voto do eminente Relator
, por entender que,
diversamente do que sustentado no voto divergente
, houve nos autos comprovação suficiente da repercussão negativa da falha bancária na esfera de credibilidade comercial da empresa autora.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora exija prova do prejuízo extrapatrimonial da pessoa jurídica — conforme sedimentado na Súmula 227 do STJ — admite que o dano moral se configure desde que demonstrada a
repercussão externa negativa
à imagem da empresa, ainda que sem necessidade de expressiva difusão pública, quando evidenciado o
comprometimento da relação com sua clientela ou sua reputação negocial
.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelas testemunhas Juliana Diniz e Elcimara Pereira Gonçalves são elucidativos ao indicarem que, em razão da falha na custódia dos cheques,
cessaram os vínculos comerciais que mantinham com a autora, tendo inclusive a primeira informado que comentou o ocorrido com outros clientes
. Essas manifestações não se restringem à percepção subjetiva de uma cliente insatisfeita, mas revelam um efeito prático na relação mercantil da autora com ao menos parte de sua base de consumidores.

Ainda que se trate de número reduzido de testemunhos, tal circunstância não afasta a configuração do dano moral, já que o critério para sua aferição, no caso de pessoa jurídica,
não é quantitativo, mas sim qualitativo
, devendo o julgador aferir se a honra objetiva da empresa foi vulnerada de forma relevante, à luz das consequências concretas do evento danoso.

Neste panorama, a repercussão negativa do evento na esfera negocial da autora restou demonstrada de maneira suficiente, de modo que entendo correta a manutenção da condenação por dano moral, conforme proposto pelo eminente Relator, com a
redução do quantum indenizatório para R$8.000,00
, valor que se mostra proporcional à extensão do dano e em conformidade com os parâmetros adotados por esta egrégia Corte em hipóteses semelhantes.

Dessa forma,
rogando vênia ao voto divergente
,
acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca
, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o valor dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantida, no mais, a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para: a) julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais; b) reduzir para R$8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização por danos morais.

Alterar a sucumbência e sendo esta recíproca, deverá cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem. Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação a apelada, ante a Gratuidade de Justiça concedida.